Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-82.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005746-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 065.214.291-59 (APELANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA CONCEICAO NUNES SANTOS - CPF: 351.476.792-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E FARTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS – QUANTIDADE DE DROGAS A INDICAR A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). Embora destoe dos depoimentos do apelante, os depoimentos dos policiais militares, quando coesos e harmônicos, autorizam a manutenção do decreto condenatório.
O crime de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005746-82.2021.8.11.0042

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mirosmar Fernando Teixeira da Silva em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1005746-82.2021.8.11.0042, cujos termos o condenaram à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, em virtude de sua incursão na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (Sentença – ID 113564004).

Segundo consta na inicial, em 20/03/2021, por volta das 22 horas. Na rua 26, no 09, Bairro Coxipó, em Cuiabá/MT, o apelante Mirosmar Fernando Teixeira da Silva foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Aduz a denúncia que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelo bairro Coxipó quando foi abordada por um transeunte que afirmou que o apelante Mirosmar Fernando Teixeira da Silva estaria comercializando drogas em sua residência. Ao se deslocarem para o local, os agentes encontraram o apelante sentado na calçada em frente à sua residência, onde realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram-no portando 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Afirma que após a droga ter sido encontrada, o apelante deu autorização aos policiais militares para realizassem buscas em sua casa (ID 113562970 – p. 30), onde estava o indivíduo Lucas Eduardo da Silva Cebalho, que também foi abordado e com quem foi apreendida 01 (uma porção) de substância análoga à maconha, tendo se declarado usuário de drogas.

Durante as buscas, os policiais militares encontraram dentro do armário 02 (dois) pedações médios de substância análoga à maconha, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 1.878,00 (mil oitocentos e setenta e oito reais).

O laudo pericial n.o 3.14.2021.74025-01, acostado às fls. 17/19-
IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 3,61 g (três gramas e sessenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 03
(três) porções de material vegetal seco, prensada, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa de 141,17 g (cento e quarenta e um gramas e dezessete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Diante destes fatos, foi lavrado termo circunstanciado em desfavor de Lucas Eduardo da Silva Cebalho (ID 113562970 – pp. 52/55) e oferecida denúncia contra o apelante Mirosmar Fernando Teixeira da Silva (ID 113563955).

A narrativa contida na denúncia amparou-se nos elementos do boletim de ocorrência no 2021.72838, no depoimento do PM Sub. Ten. João Batista Conceição Nunes Santos, do PM Jorge Rondon Júnior (ID 113562970 – pp. 06/13), no laudo pericial no 3.14.2021.74025, cujos termos apresentaram resultado positivo para cocaína em relação às 05 (cinco) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 3,61 g (três gramas e sessenta e um
centigramas) e para a porção de 141,17 g (cento e quarenta e um gramas e dezessete centigramas) de Cannabis sativa L. (MACONHA) encontradas durante a abordagem policial (ID 113562970 – pp. 18/23).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial o apelante fez uso do direito ao silêncio (ID 113562970 – pp. 25/27).

A prisão em flagrante do apelante foi homologada e convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia (ID 113562970 – pp. 44/50).

O pedido de revogação da prisão preventiva formulado em desfavor de Mirosmar Fernando Teixeira da Silva foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou a sua notificação para apresentar defesa preliminar no prazo legal (ID 113563957). Em sua defesa inicial, o apelante arrolou a testemunha Lucas Eduardo da Silva Cebalho para depor em juízo, reservando-se ao direito de manifestar a respeito do mérito da acusação por ocasião das alegações finais (ID 113563968).

A denúncia foi recebida em 14/06/2021 (ID 113563969).

Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva das testemunhas João Batista Conceição Nunes, Jorge Rondon Júnior e ao interrogatório do apelante.

A partes apresentaram alegações finais (ID 113564000 e ID 113564003).

A sentença de sua parte, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante Mirosmar Fernando Teixeira da Silva interpôs o presente recurso de apelação, onde pugnou (a) pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, pois encontra-se desempregado; (b) pelo reconhecimento da ausência de prova suficiente para condenação pelo crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por ausência de mercancia; e (c) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo, descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 113564015).

As contrarrazões ao recurso de apelação foram pelo desprovimento do recurso (ID 113564029).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação e consequente manutenção da sentença (ID 113903954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com a sentença condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau, o apelante Mirosmar Fernando Teixeira da Silva interpôs o presente recurso de apelação, onde pugnou (a) pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, pois encontra-se desempregado; (b) pelo reconhecimento da ausência de prova suficiente para condenação pelo crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por ausência de mercancia; e (c) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo, descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 113564015).

-
Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

- Do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e do pleito pela desclassificação da conduta para aquela insculpida no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em primeiro lugar convém destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2021.72838, pelo depoimento do PM Sub. Ten. João Batista Conceição Nunes Santos, do PM Jorge Rondon Júnior (ID 113562970 – pp. 06/13), no laudo pericial no 3.14.2021.74025, cujos termos apresentaram resultado positivo para cocaína em relação às 05 (cinco) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó
, com massa de

3,61 g

(três gramas e sessenta e um
centigramas) e para a porção de

141,17 g

(cento e quarenta e um gramas e dezessete centigramas) de Cannabis sativa L.

(MACONHA)
encontradas durante a abordagem policial (ID 113562970 – pp. 18/23).

Naquilo que tange à autoria delitiva importa salientar que a gravidade da intervenção penal não permite a edição de éditos condenatórios fora das hipóteses de plena convicção acerca da materialidade e participação em eventos criminosos.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuíssem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Por fim, sublinhe-se, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante disso, passo à análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, a fim de verificar a existência de elementos suficientes à manutenção da sentença condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o PM João Batista Conceição Nunes Santos relatou que sua guarnição estava realizando rondas pelo bairro Residencial Coxipó quando foi abordada por um transeunte que disse que a pessoa conhecida como Mirosmar estaria realizando o comércio de entorpecentes em sua residência. Ao se deslocarem para o local, a guarnição avistou o suspeito sentado na calçada em frente á sua casa e ao procederem a abordagem, localizaram em sua posse cinco porções de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Afirmou que diante do fato, o apelante concedeu autorização à guarnição para que entrasse em sua residência, oportunidade onde o suspeito
Lucas Eduardo da Silva Cebalho também foi abordado e revistado, encontrando-se com ele uma porção de substância análoga a maconha. Em continuidade às diligências, os policiais militares encontraram dentro de um armário 02 (dois) pedações médios de substância análoga a maconha, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 1.878,00 (mil oitocentos e setenta e oito reais), consoante termos de declarações no 2021.8.20298 (ID 113562972).

Em juízo o
PM João Batista Conceição Nunes Santos confirmou as informações que trouxe durante a fase inquisitorial. Relatou que sua guarnição estava fazendo rondas pelo bairro Residencial Coxipó e que há vários dias estavam recebendo denúncias imputando ao apelante o comércio de entorpecentes. Relatou que na data do fato foram averiguar a informação e ao entrarem na rua de sua residência, o avistaram mexendo no celular de cabeça baixa. Disse que durante a abordagem encontram cinco porções de substância análoga a cocaína em suas mãos. A testemunha disse que as informações que tinha indicava a residência do apelante e o apelido de
Miro
. Mencionou que no momento da abordagem encontraram apenas o apelante em frente à residência e que diante da materialidade questionaram se havia mais drogas no local, mas o apelante negou. Questionado se poderiam promover buscas no local, o apelante concedeu autorização aos policiais que entrassem no imóvel. Relatou que os outros policiais encontraram outro rapaz no local com entorpecentes, que afirmou ser usuário. Sublinhou que não entrou no imóvel, mas que os outros policiais retornaram com outro conduzido e mais drogas. Disse que no local também foi encontrado a quantia de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e uma máquina de cartão de crédito. Em relação à máquina de cartão, não chegou a questionar o apelante sobre sua utilização. Segundo as informações que tinha, o apelante estaria desempregado.

Em juízo, a testemunha
PM Jorge Rondon Júnior relatou que na data da ocorrência receberam a informação de que o vulgo
Miro
estaria comercializando drogas em sua residência, motivo pelo qual foram ao local e realizaram a sua abordagem, oportunidade onde quatro ou cinco porções análogas a pasta-base de cocaína foram encontradas em sua mão. Relatou que o apelante estava na calçada de sua residência no momento da abordagem. Mencionou que após entrarem na residência encontraram outro suspeito, que seria usuário de drogas, mais entorpecentes e uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). De acordo com a testemunha, o apelante disse que o dinheiro seria repassado a um advogado. Confirmou que encontraram no local uma máquina de cartão de crédito.

A testemunha Lucas Eduardo da Silva Cebalho relatou em juízo que na data dos fatos estava consumindo drogas e que depois iria com o apelante para uma festa. Disse que não estava na frente da casa no momento da abordagem, mas que posteriormente foi preso e conduzido à delegacia. Afirmou que o apelante é usuário de drogas e que já trabalharam juntos. Sobre o dinheiro encontrado na residência, disse que era do “
acerto
” do apelante em seu trabalho. Esclareceu na época da ocorrência o apelante estava desempregado. Confirmou que comprou a droga que estava consumindo com o apelante e que pagou R$ 500,00 (quinhentos reais). Disse que a máquina de cartão havia sido solicitada pelo apelante para a abertura de uma empresa chamada
Mirosmar Lanches
.

Em seu interrogatório perante o juízo
a quo
, o apelante

Mirosmar Fernando Teixeira da Silva confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que comprou a droga no centro e que estava com a droga esperando um
uber
para onde iria para uma festa com Lucas Eduardo, onde a consumiria o entorpecente. Negou que a droga fosse para comercialização e sim para o seu uso. Em relação à droga encontrada dentro de sua residência, também afirmou que seria para seu próprio consumo. Não soube dizer o porquê das denúncias em seu desfavor e nem qual sua origem. Disse que o dinheiro encontrado diz respeito a um
acerto
em uma lanchonete onde trabalhava. Explicou que a máquina de cartão de crédito foi comprada pela internet e destinava-se a ser utilizada na abertura de uma lanchonete. Afirmou que o aparelho estava instalado em seu aparelho de celular, que foi apreendido.

Pois bem.

Conforme acima demonstrado, os depoimentos dos policiais militares que funcionaram na condição de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são coesos e harmônicos, não havendo lacunas ou contradições em seus termos, razão pela qual a jurisprudência reconhece a possibilidade da edição de condenações amparadas nestas provas.

Neste sentido, entendendo pela possibilidade de manutenção da condenação diante da existência de depoimentos policiais coesos e harmônicos, menciono: N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Contudo, no presente caso é certo que o apelante não foi encontrado em ato comercial propriamente dito. Ou seja, o flagrante não se deu em momento de transferência gratuita ou onerosa de entorpecente, mas sim em abordagem de rotina posterior ao recebimento de denúncias anônimas relatando o local, o suspeito e a prática de tráfico de drogas.

Entretanto, este fato não implica na inocorrência do delito. Isso porque “
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7)
” (N.U 0010438-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Ademais, o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 destaca que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, além da existência de informações por parte dos policiais de que o apelante estaria promovendo o comércio ilícito de entorpecentes, outros elementos corroboram com a conclusão.

Cite-se que durante a abordagem o apelante foi encontrado portando 05 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com massa de

3,61 g

(três gramas e sessenta e um
centigramas) e, posteriormente, em continuidade à diligência, os policiais encontraram 02 (dois) pedações médios de substância análogaàa maconha, com aproximadamente 100 (cem) gramas, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 1.878,00 (mil oitocentos e setenta e oito reais).

Acerca da quantidade de maconha, afirmou o juízo: “
Os (02) pedaços de maconha encontrados na residência do réu foram pesados juntos com a porção apreendida com o usuário LUCAS, e juntos pesaram o total de 141,17g. Porém, devido a proporção de pesagem de cada um, acredito que os pedaços pesaram muitos mais que a porção, razão pelo qual não tem como dividir o valor total por 03 (três) para presumir que os 03 (três) tinham a mesma pesagem
”.

A quantidade, portanto, atrelada a outros elementos demonstram não só a impossibilidade de absolvição do apelante, como também da desclassificação do delito para o porte para consumo.

Portanto, “
não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão
” (N.U 1002263-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Mirosmar Fernando Teixeira da Silva e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022